Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744926-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR RECORRIDAS: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DE PERDA EFETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a imprescindibilidade de liquidação de sentença para a apuração dos lucros cessantes devidos em decorrência do título executivo exequendo. 2. Não assiste razão ao exequente que pretende que a apuração dos lucros cessantes seja feita por cálculos aritméticos quando o título executivo prevê expressamente a realização da fase de liquidação de sentença, o qual apontou não haver prova do que teria o autor deixado de ganhar com o atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda. Assim, tornou-se imprescindível a deflagração de liquidação de sentença para apuração dos lucros cessantes. Mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 509, § 2o, 510, e 523, todos do CPC, afirmando que, considerando-se a inércia dos recorridos e a demonstração de valores à época, não há necessidade de liquidação em autos apartados, tampouco prova pericial, bastando simples cálculos aritméticos; c) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, insurgindo-se contra o ônus sucumbencial a ele imputado (12% do valor entendido como excesso). Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado a esse título. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 1o e 2o, 509, § 2o, 510, e 523, todos do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, no caso em análise, em vista das peculiaridades expostas no título executivo, não há cogitar que a apuração do valor devido a título de lucros cessantes seja feita por simples cálculo aritmético. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão agravada. Veja-se que, a respeito da alegação de caber aos Agravados acostarem aos autos principais documentos que entendessem cabíveis para a fixação do referido valor, será oportunizada a produção da prova correlata em liquidação de sentença. No que tange ao arbitramento de honorários advocatícios pela decisão agravada (ID 160415555), estes decorrem do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual reconheceu o excesso de execução relativo aos lucros cessantes, em vista da ausência de liquidação da referida verba. A condenação ao pagamento de honorários no cumprimento de sentença está prevista no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. O quantum de honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor de excesso reconhecido de R$19.547,17, respeita os parâmetros objetivos do §2o do art. 85 do CPC e entende-se dentro da razoabilidade no montante de R$2.345,66, não havendo motivos para o arbitramento da quantia ínfima sugerida pelo Agravante de apenas cem reais, destituída de qualquer critério previsto pela legislação processual civil” (ID. 55907382). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016